Tribunal: STF
Processo: RE 1532794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Cabimento de Ação rescisória. Pressupostos de cabimento de recurso de tribunal diverso: Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Prazo para impetrar a ação rescisória. Ausência de Ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu a decadência de ação rescisória ajuizada após o prazo de dois anos previsto no art. 495 do CPC/1973, diante do trânsito em julgado da decisão rescindenda em 2013, antes da vigência do CPC/2015.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “o referido acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 04-07-2013. Não obstante, a presente ação rescisória foi proposta apenas em 21-02-2022, quando já superado havia muito o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do CPC/1973”.



    3. As decisões anteriores: A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que “o reconhecimento dessa constitucionalidade ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto rescindendo, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento da rescisória, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica”. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 1.170, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de que: “Veja-se que a tese aborda matéria que poderia influir na análise do mérito da ação rescisória, em razão do entendimento dos Tribunais Superiores de que a mesma lógica é de ser aplicada à correção monetária. Porém, em nada interfere no quanto decidido sobre a decadência para ajuizamento da ação rescisória. Logo, neste caso, não há retratação a ser feita”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC/1973 é aplicável a ação rescisória cujo trânsito em julgado ocorreu sob sua vigência e (ii) determinar se o art. 535 do CPC/2015, que prevê a contagem de prazo a partir do trânsito em julgado de decisão do STF em controle de constitucionalidade, é aplicável retroativamente.



    III. Razões de decidir



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5.1. Nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    5.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais.



    7. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “a presente ação rescisória é intempestiva, uma vez que ajuizada quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos para a sua propositura” e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “não há de se falar em decadência para propositura da ação rescisória diante dos artigos 525, § 15º e 535, § 8º do CPC, que deixam claro que, havendo trânsito em julgado da decisão atacada, antes do julgamento do STF que declara o ato normativo inconstitucional, caberá ação Rescisória no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do STF”, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/73. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas ações rescisórias, ‘o marco temporal – para a incidência das regras de direito processual –, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento’ (AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018). 



    2. Extrai-se dos autos que o acórdão rescindendo transitou em julgado ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo a ação que objetiva desconstituí-lo submeter-se às regras então vigentes. 



    3. Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual. 



    4. Caso concreto em que, à luz da exegese do art. 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 04-07-2013, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada em 21-02-2022, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura.” (e-doc. 56, p. 8).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.  



    3.1. Argumenta que “não há de se falar em decadência para propositura da ação rescisória diante dos artigos 525, § 15º e 535, § 8º do CPC, que deixam claro que, havendo trânsito em julgado da decisão atacada, antes do julgamento do STF que declara o ato normativo inconstitucional, caberá ação Rescisória no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do STF” (e-doc. 63, p. 8). 



    3.2. Pede “seja recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário, interposto com base no artigo 102, inciso III da CF/88 e art. 1.029 e seguintes do CPC/2015, e ao final seja o mesmo provido, reformando integralmente o v. acórdão da 3ª Seção do TRF4, no sentido de determinar a rescisão da decisão que negou a aplicação do Tema 810 ao Cumprimento de Sentença da ação de nº 5048666-18.2012.4.04.7100, violando decisão em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 63, p. 13).  



    4. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 1.170, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no âmbito do Tema 1.170: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 



    2. No entanto, o julgado submetido a retratação reconheceu a decadência do direito de propor a ação rescisória, matéria esta não atingida pelo quanto decidido pelo STF no Tema 1.170. 



    3. Mantido o julgamento da Terceira Seção em juízo de retratação.” (e-doc. 80, p. 3).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 90).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida.  



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “I. PRELIMINAR 



    DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 



    1. O objeto do presente recurso já foi tema de repercussão geral junto ao STF, cuja decisão transitou em julgado em 31/03/2020, consoante ementa abaixo transcrita, motivo pelo qual deve ser admitido: 



    TEMA 810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    (...)



    A palavra causa, deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo todo processo em que haja uma prestação jurisdicional. A norma condiciona, ainda que a decisão seja prolatada por outros órgãos e, finalmente, que a questão seja constitucional. 



    3. Ademais, segundo orienta a Constituição Federal, em seus fundamentos, prevê o § 3º que deve ser demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas em última instancia: 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).” (e-doc. 63, p. 2-4).  



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    9.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    9.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.  



    11. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais nos seguintes termos:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido que concluiu que “a presente ação rescisória é intempestiva, uma vez que ajuizada quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos para a sua propositura” (e-doc. 56, p. 6) e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “não há de se falar em decadência para propositura da ação rescisória diante dos artigos 525, § 15º e 535, § 8º do CPC, que deixam claro que, havendo trânsito em julgado da decisão atacada, antes do julgamento do STF que declara o ato normativo inconstitucional, caberá ação Rescisória no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do STF” (e-doc. 63, p. 8), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE nº 1.463.451-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    “Processo civil. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Decadência. 1. Agravo em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante, afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. 2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende da análise da legislação processual. 3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015. 4. Agravo interno provido, para desprover o recurso extraordinário com agravo.”



    (ARE nº 1.081.785-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 15/12/2021; grifos nossos).  



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator